Tribunal: TJDFT
Processo: 0717224-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GEAP Autogestão em Saúde contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (Id 91689736 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Amaro Ribeiro de Souza Filho em desfavor da agravante, processo 0707063-71.2021.8.07.0020, deferiu o requerimento de tutela de urgência nos seguintes termos: Por essas razões, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA, de forma liminar, uma vez presentes os pressupostos legais do artigo 300 do CPC, para obrigar a ré, no prazo de 5 (cinco) dias a autorizar a realização do exame PET/CT conforme solicitado pela médica assistentes do autor, custeando-lhes as despesas e todo material necessário à realização do(s) procedimento(s), sob pena de, em descumprindo esta determinação, arcar com multa equivalente a 1 vez e meia o valor do exame, a contar do 6o dia que descumprir esta decisão, cujos valores serão revertidos em favor da autora, sem prejuízo da concessão de outras medidas necessárias postas à disposição deste Juízo para cumprimento desta decisão (art. 139, IV do CPC), inclusive com possibilidade de bloqueio de recursos para compra direta do medicamento por parte da autora. Deverá a parte requerida, portanto, comprovar nos autos o cumprimento desta decisão dentro do prazo estabelecido. Na decisão agravada, o magistrado ressaltou que, consoante relatório médico de Id 91630068 - pág. 3-5, assinado pelo Dr. Diego Franco Silveira Fernandes, CRM 23275-DF o agravado é "portador de carcinoma urotellal de ureter esquerdo, com estadiamento padrão (RNM e TC) conflituoso, sem diagnóstico final se há ou não metástase linfonodal; e o uso do PET/TC de estadiamento se impõe, para diferenciação entre doença ESTADIO CLÍNICO IV OU LOCAL, pois o tratamento cruento ou não requer o fechamento desse diagnóstico.” Destacou que o referido exame não está previsto no rol de diretrizes da ANS, mas a regra comporta exceção, sendo possível a concessão do exame quando observados alguns requisitos, presentes na espécie, quais sejam: a) risco notório à integridade física e/ou psicológica do paciente, caso não realizada a terapêutica; b) real necessidade do procedimento; c) sua eficácia; d) é o melhor tratamento para a mazela apresentada e e) a inadequação de eventual tratamento convencional e/ou mais barato. Inconformada, a operadora de plano de saúde interpõe agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 26033976), ressalta que o agravado é beneficiário de plano de saúde de autogestão por ela administrado (GEAP PARA VOCÊ DF) e esta relação afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ. Diz que não estão presentes os requisitos da tutela antecipada de urgência, notadamente porque não há prova de que esteja contratualmente obrigada a custear o procedimento requerido pelo agravado. Esclarece não haver previsão de custeio de transplante de fígado e justifica a negativa de autorização para o exame solicitado no tipo de câncer que acomete o agravado – carcinoma urotellal de ureter esquerdo, com estadiamento padrão (RNM e TC) conflituoso, sem diagnóstico sinal se há ou não metástase linfonodal –, porque não está amparado pelas diretrizes autorizativas do Pet-Scan Oncológico, estabelecidas pela RN 465/2021 da ANS. Por isso, considera não ser provável o direito alegado e enfatiza a negativa de cobertura em exercício regular de direito. Alega perigo de dano inverso, porque esteve submetida a regime de direção fiscal pela ANS por mais de cinco anos, durante o qual medidas administrativas para evitar a liquidação, como a redução de custos de mais de quatrocentos milhões de reais, possibilitaram a continuidade da prestação dos serviços aos usuários dos planos de saúde por ela geridos. Ressalta o cumprimento de determinações judiciais fora das situações contratualmente previstas gerar desequilíbrio econômico-financeiro. Acentua não ser o caso de realização imediata do exame antes do julgamento da lide, porque não se lhe deve atribuir a obrigação de custear exame não previsto no rol de procedimentos cobertos pelo contrato de plano de saúde. Ao final, requer a concessão liminar de efeito suspensivo ao recurso, para que se suspenda de plano e casse ‘in limine’ a r. decisão agravada, pelas razões acima referendadas, possibilitando a devida instrução processual, bem como seu conhecimento e ulterior provimento para revogar, em caráter definitivo, a decisão que determinou a autorização de procedimento fora das diretrizes previstas no pacto contratual. O preparo recursal foi recolhido (Ids 26033983 e 26033984). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, nada obstante seja hipoteticamente cabível pela subsunção à previsão do art. 1.015, I, do CPC. O autor, ora recorrido, ingressou com ação de conhecimento veiculando preceito cominatório em que pleiteou liminarmente a concessão da tutela de urgência, a fim de que a ré, ora agravante, fosse obrigada a autorizar a realização do exame denominado PET-CT, que se faz necessário para o correto diagnóstico do câncer e para o tratamento de que necessita. O i. juízo a quo, na decisão agravada exarada em 14/5/2021 (Id 91689736 do processo de referência), concedeu a tutela provisória de urgência requerida pelo autor/agravado, a fim de determinar à ré/agravante que “no prazo de 5 (cinco) dias a autorizar a realização do exame PET/CT conforme solicitado pela médica assistentes do autor, custeando-lhes as despesas e todo material necessário à realização do(s) procedimento(s), sob pena de, em descumprindo esta determinação, arcar com multa equivalente a 1 vez e meia o valor do exame, a contar do 6o dia que descumprir esta decisão, cujos valores serão revertidos em favor da autora, sem prejuízo da concessão de outras medidas necessárias postas à disposição deste Juízo para cumprimento desta decisão (art. 139, IV do CPC), inclusive com possibilidade de bloqueio de recursos para compra direta do medicamento por parte da autora.” A demandada/agravante foi intimada da decisão concessiva da tutela de urgência em 14/5/2021 (Ids 91736667 e 90900937 do processo de referência), mesmo dia em que o ato judicial foi exarado. Ela informou ao autor/agravado por e-mail o acatamento à decisão judicial, mediante o envio da guia de autorização para a clínica prestadora do serviço solicitado em 17/5/2021 (Id 92410700 do processo de referência). O agravo de instrumento foi interposto em 28/5/2021, depois de praticado o ato anterior de cumprimento voluntário e integral da decisão concessiva da tutela de urgência para o autor/agravado. Há, portanto, manifesta e injustificável contradição na postura adotada pela agravante, pois a aceitação incondicional da decisão do juízo de origem inviabiliza a adoção de comportamento tendente a impugná-la. A boa-fé é princípio aplicável não apenas às relações de direito material, mas também ao processo, consoante prevê o art. 6o do CPC[1] e, implicitamente, se extrai do princípio do devido processo legal estatuído no art. 5o, inc. LIV, da CF[2]. Decorre da boa-fé objetiva a vedação ao comportamento contraditório das partes no âmbito processual (ne venire contra factum proprium), porque a conduta oscilante e instável traz empecilhos para o desenvolvimento válido e regular do processo, com comprometimento da celeridade e economicidade, a afetar indevidamente sua razoável duração (art. 5o, inc. LXXVIII[3], CF). Executada espontânea e tempestivamente a obrigação imposta à agravante em decisão liminar proferida pelo juízo monocrático, não identifico o interesse jurídico que ela possa ter em postular a reforma do provimento judicial a que atendeu com presteza e eficiência. Realizada a ação a que estava obrigada, afronta o bom senso e a mais elementar lógica a insurgência por meio da qual postula a revogação do comando a que adimpliu voluntariamente. Destaco que o artigo 1.000 do CPC prevê: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Inegável que a parte requerida, ora agravante, se conformou com a decisão, tanto que, vale repetir, cumpriu a determinação judicial voluntariamente, dando ensejo à preclusão lógica, e por decorrência, à ausência de interesse recursal para a interposição deste agravo de instrumento. Nesse sentido, colhem-se julgados deste e. Corte, inclusive desta c. 1a Turma Cível: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. APELAÇÕES. ATO INCOMPATÍVEL À VONTADE DE RECORRER. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO LÓGICA. ART. 1.000 DO CPC [...] 1. A parte que manifesta o cumprimento da obrigação após a apresentação de recurso de apelação pratica ato incompatível com a vontade de recorrer, inviabilizando o conhecimento recursal na forma do artigo 1.000 do Código de Processo Civil [...]”. (Acórdão 1261789, 07035019820188070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACEITAÇÃO. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. COMPROMISSO DE QUITAR. DECLARAÇÃO DE QUE INEXISTE LITÍGIO. REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DO FEITO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A parte que aceita expressa ou tacitamente a decisão não pode recorrer. Considera-se aceitação tácita a prática, sem reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. 2. Se a apelante reconhece o crédito, reafirma o compromisso de pagar, requer a extinção do feito e declara expressamente que não há lide entre as partes, a conclusão lógica é de que inexiste razão para prosseguir com o julgamento da apelação. A situação se enquadra na hipótese do art. 1.000, do CPC, de aceitação. 3. Há preclusão lógica entre o ato de reconhecer o crédito, com pedido de extinção do processo, e o ato de questionar o crédito, prologando o feito por intermédio da apelação. 4. Apelação não conhecida”. (Acórdão 1227808, 00006086720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Evidente faltar interesse em recorrer contra a decisão liminar integral e tempestivamente atendida. A execução da obrigação de fazer ali ordenada, tendo em vista a provisoriedade e precariedade da tutela de urgência, em nada afeta a resistência oposta pela requerida, ora agravante, à pretensão deduzida no processo de origem pela parte autora, ora agravada. Não há reconhecimento do pedido, mas sujeição ao pronunciamento judicial para evitar a aplicação da multa estipulada. Ademais, a irresignação aduzida pela agravante neste recurso tem verdadeiro sentido de ‘apelação contra decisão proferida no curso do processo’, uma vez que, para o caso concreto, seu conteúdo coincide inteiramente com o que o objeto principal da tutela de mérito a ser apreciada em sentença, Ressalto, por derradeiro, que tampouco seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do artigo 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não se verifica concretamente. Dessa maneira, considero não deve ser admitido o agravo por instrumento, vale repetir, diante da evidente falta de interesse em recorrer contra a decisão liminar integral e tempestivamente atendida. Diante das considerações feitas, com fundamento no art. 932, III e no art. 1.000, ambos do CPC[4], c/c o art. 87, III[5], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível, haja vista a ausência de interesse recursal pela prática de ato flagrantemente incompatível com o direito de recorrer. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília-DF, 7 de junho de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [2] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; [3] Art. 5o (...)LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. [4] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [5] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...)